Tribunal: TJMT
Processo: 1006523-22.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006523-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JESSAINNE DIVINA SILVA MIRANDA - CPF: 053.170.321-56 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1006523-22.2023.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):
JESSAINNE DIVINA SILVA MIRANDA

Recorrido(s):

OI S.A

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento: 11-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO ASSINADO E OUTROS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO GENÉRICO DE AUSÊNCIA DE CONTRATO E IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de Proposta de abertura de conta devidamente assinada, acompanhada de cópia de documento pessoal e cópia de comprovante de residência, de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando a impugnação e o recurso são genéricos.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a reclamante ao pagamento da importância de R$ 223,21 (duzentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do vencimento do débito motivador do apontamento (13/04/2020).

Por derradeiro, reconheço a litigância de má-fé e condeno a reclamante ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE.

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, conforme o art. 40 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência do débito, em razão da não apresentação de contrato, somente um termo de confissão assinado, alegou a ocorrência de dano moral e ainda, a infundada condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial e excluir a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da analise das provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve juntada de Contrato e outros documentos devidamente assinados, acompanhado de cópia de documento pessoal da autora, de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando a impugnação e o recurso são genéricos.

Com efeito, havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, imperiosa é a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação em pedido contraposto e litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023